Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001374-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO FERNANDO TORRES SILVA
AGRAVADAS: B. C. T. e E. B. C. T., menores representadas pela genitora NAYARA DOS SANTOS CUNHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO FERNANDO TORRES SILVA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, lançada nos autos da Ação de Alimentos e Guarda no 1009025-82.2021.8.11.0040, proposta por B. C. T. e E. B. C. T., menores representadas pela genitora NAYARA DOS SANTOS CUNHA, que fixou “os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)” (sic) (Id. 116674957).
Nas razões recursais, acostadas no Id. 116674955, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega que não possui condições financeiras parar arcar com o valor arbitrado, sem que sua própria subsistência seja posta em risco.
Acrescenta que “ao contrário do alegado pelas autoras, não está apto a gerir a própria vida e sequer exerce trabalho laboral que lhe traga renda.” (sic).
Aduz que em razão de transtornos psiquiátricos sofridos, “mora na residência de seus genitores, em um quarto nos fundos, e são eles que lhe proporcionam o necessário para sua sobrevivência” (sic).
Anota que “quem solicitou o atendimento da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e, ainda, participou da audiência de mediação, foi a genitora do requerido, em razão dele não ter nenhum discernimento para a prática dos atos da vida civil” (sic).
Em tutela recursal requer a isenção do pagamento da verba alimentícia. Subsidiariamente, pugna que sejam os provisórios reduzidos para o montante de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.
Vindica, ainda, a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
É o breve relatório.
Decido.
De início, vale ressaltar que o agravante é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, além de declaração de hipossuficiência subscrito por sua genitora, de modo que presume-se, ser pobre na forma da lei.
Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5o, XXXV, CF) e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser deferido o pedido neste tocante.
Superada tal questão, passo à análise quanto à tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
É certo que, nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, de Ação de Alimentos e Guarda, na qual a MM. Juíza, em decisão interlocutória, decidiu por conceder os alimentos provisórios às autoras, ora agravadas, na proporção de 50% do salário mínimo.
O agravante, entretanto, pretende a isenção ou redução dos alimentos arguindo incapacidade econômico-financeira para honrar com o determinado pelo juízo a quo.
Importante registrar, desde logo, que incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos menores, conforme prevê o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade/possibilidade.
No caso em análise, à primeira vista, requer a demonstração da incapacidade econômico-financeira do recorrente a ponto de impossibilitar arcar com a obrigação fixada, o que não está aparente, pelo menos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária para verificar eventual ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Assim, considerando que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor visa proteger as filhas menores do agravante, bem como levando-se em conta que as provas que ainda serão produzidas demonstrarão a real situação financeira do alimentante e as necessidades das alimentandas, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade ou a impossibilidade financeira do alimentante e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1o, do CC).” (AI 1026781-64.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (sem destaques no original).
Assim, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Por outro lado, de acordo com os fundamentos alhures expostos, DEFIRO a gratuidade da justiça no que pertine ao presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora